Tribunal: TJDFT
Processo: 0732438-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE. NÃO CONFIGURADO. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica, in casu, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais. 2.1. Com efeito, o acórdão guerreado demonstrou de forma inequívoca que a pretensão recursal exercida nesses autos tinha por objeto o pedido de destacamento de honorários, matéria que, contudo, já havia sido apreciada anteriormente e foi objeto de análise nos autos do AGI 0716183-33.2023.8.07.0000, restando manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. 2.2. Além disso, o Colegiado se manifestou de forma peremptória sobre a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão de se dirigir contra despacho judicial que não possui carga decisória, porquanto a determinação de prosseguimento do feito apenas se restringiria ao dever de impulso oficial do juízo, dirigindo-se o feito à satisfação do crédito perseguido.
3. Em relação à multa imposta, também não se pode falar em contradição ou omissão, principalmente porque, embora não se desconsidere que as partes tenham o direito de recorrer das decisões judiciais, no presente caso específico, considerou-se que o embargante estava usando de forma abusiva do direito de recorrer, tendo em vista os fundamentos pelos quais o agravo de instrumento não foi conhecido foram expostos de forma bastante clara.
4. Embargos de Declaração não providos.